Tribunal: TJDFT
Processo: 0711174-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. SENTENCIADA NÃO LOCALIZADA. RECONVERSÃO PROVISÓRIA EM PRIVATIVA DE LIBERDADE. NECESSÁRIA EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em Execução interposto pelo Ministério Público contra decisão da VEPEMA, que reconverteu provisoriamente a pena restritiva de direitos em privativa de liberdade, entretanto não determinou a expedição de mandado de prisão com cláusula de apresentação imediata.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Avaliar a necessidade da expedição de mandado de prisão com cláusula de apresentação imediata
II. RAZÕES DE DECIDIR
3. Verificado o não cumprimento da pena restritiva de direitos e constatada a desídia da reeducanda ao não atender as intimações para justificar ou satisfazer a reprimenda alternativa, correta a decisão de reconversão provisória em pena privativa de liberdade, impondo-se a expedição de mandado de prisão, com cláusula de apresentação imediata.
IV. DISPOSITIVO

4. Recurso conhecido e provido.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 44, § 4o.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1706675, 0709911-23.2023.8.07.0000, Rel. Waldir Leôncio Lopes Júnior, 3a Turma Criminal, j. 25/05/2023; Acórdão 1674924, 0735905-87.2022.8.07.0000, Rel. Jansen Fialho de Almeida, 3a Turma Criminal, j. 09/03/2023; Acórdão 1712555, 0711152-32.2023.8.07.0000, Rel. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 07/06/2023.